Tribunal: TJDFT
Processo: 0723313-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0723313-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R. D. C. S. F. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por R. D. C. S. F. em face de decisão proferida nos autos do processo de origem 0703567-84.2023.8.07.0013, cujo juízo singular indeferiu o pedido de matrícula em período integral, em creche da rede pública de ensino localizada próxima à residência da representante do agravante. Deferido o pedido de tutela recursal em decisão ID 47888019, abriu-se o prazo para contrarrazões. Nesse interregno, o Distrito Federal interpôs agravo interno em ID 48009366. Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas em ID 48009371. Contrarrazões ao agravo interno em ID 48154712. Em ofício de ID 48940553, o juízo de origem comunicou a prolação de sentença de mérito nos autos principais. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Observa-se que, após o deferimento do pedido de tutela recursal, sobreveio sentença de mérito (ID 164994953 dos autos de origem). Por conseguinte, de acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça - STJ, o agravo de instrumento perde o seu objeto, uma vez que a sentença proferida absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de cognição exauriente (STJ, AgRg no REsp 1278474/SP). Posto isso, constato a perda do objeto, razão pela qual JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 26 de julho de 2023 12:37:27. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora